Tribunal: TJSP
Processo: 2196993-21.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação rescisória. Alegação de erro de fato e de violação a norma jurídica. Motivação da autora que entretanto não se adequa, nem mesmo em tese, às hipóteses de rescindibilidade invocadas. Art. 966, VIII, CPC, que trata do erro de fato caracterizado pela desconsideração de fato existente ou consideração de fato inexistente, com repercussão sobre o julgamento. Autora que não descreve qualquer

Ementa:
Ação rescisória. Alegação de erro de fato e de violação a norma jurídica. Motivação da autora que entretanto não se adequa, nem mesmo em tese, às hipóteses de rescindibilidade invocadas. Art. 966, VIII, CPC, que trata do erro de fato caracterizado pela desconsideração de fato existente ou consideração de fato inexistente, com repercussão sobre o julgamento. Autora que não descreve qualquer situação em tais termos, apenas invocando fato incontroverso e que foi efetivamente considerado pel sentença rescindenda para discutir a existência de cobertura securitária. Discussão situada no plano da interpretação de cláusula contratual. Alegação de violação a norma jurídica que padece do mesmo problema. Sugestão de afronta ao art. 757 do Código Civil quando a sentença em momento algum negou a responsabilidade das seguradoras pelos riscos contratados, tão somente interpretou o alcance da cobertura securitária no caso concreto. Hipóteses de admissão da rescisão de decisão transitada em julgado taxativas. Preambular que não descreve suficientemente situação subsumida nos tipos legais invocados. Falta de interesse de agir, pela ausência de condição específica de procedibilidade. Petição inicial da ação rescisória indeferida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000085447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2196993-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é autor FENIX
HOTEL CAMPINAS EIRELI - EPP,, é réu CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
(SUCESSORA DE ACE SEGURADORA S/A).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a petição inicial. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Autora – Fênix Hotel Campinas Eireli - EPP
Ré Chubb Seguros Brasil S/A.
Ação Rescisória no 2196993-21.2019.8.26.0000
Voto no 15.699
Ação rescisória. Alegação de erro de fato e de violação a
norma jurídica. Motivação da autora que entretanto não se
adequa, nem mesmo em tese, às hipóteses de
rescindibilidade invocadas. Art. 966, VIII, CPC, que trata
do erro de fato caracterizado pela desconsideração de fato
existente ou consideração de fato inexistente, com
repercussão sobre o julgamento. Autora que não descreve
qualquer situação em tais termos, apenas invocando fato
incontroverso e que foi efetivamente considerado pel
sentença rescindenda para discutir a existência de
cobertura securitária. Discussão situada no plano da
interpretação de cláusula contratual. Alegação de violação a
norma jurídica que padece do mesmo problema. Sugestão
de afronta ao art. 757 do Código Civil quando a sentença
em momento algum negou a responsabilidade das
seguradoras
pelos
riscos
contratados,
tão
somente
interpretou o alcance da cobertura securitária no caso
concreto. Hipóteses de admissão da rescisão de decisão
transitada em julgado taxativas. Preambular que não
descreve suficientemente situação subsumida nos tipos
legais invocados. Falta de interesse de agir, pela ausência de
condição específica de procedibilidade. Petição inicial da
ação rescisória indeferida.
VISTOS.
Trata-se de ação rescisória, fundada em violação de norma
jurídica e erro de fato (art. 966, incisos V e VIII, do CPC), voltada a desconstituir
parcialmente sentença de mérito transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo da 2a
Vara Cível de Votuporanga, que julgou procedente demanda indenizatória fundada em
danos ocasionados a veículo e improcedente a lide secundária, reconhecendo nesse
último caso a ausência de cobertura securitária em relação ao sinistro ocorrido (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
16/22).
A rescisória vem proposta pela ré-denunciante na demanda
originária, especificamente quanto ao capítulo decisório relativo à denunciação da lide,
sustentando a autora incorrer a r. decisão rescindenda em error in iudicando por não ter
realizado a devida apreciação da apólice de seguro contratado. Nessa linha, aduz ter a
denunciada induzido o Juízo a erro ao invocar o reembolso das despesas apenas nos
casos em que a colisão ocorresse sob a guarda do segurado, isto é, com o veículo
envolvido manobrado pelos representantes ou propostos da segurada, quando seria certo
inexistir na apólice do seguro a exclusão da indenização no caso de veículo dirigido por
terceiro. Por fim, sustenta ter restado violada a norma do art. 757 do Código Civil, que
estabelece a obrigação do segurador de garantir o interesse legítimo do segurado contra
riscos predeterminados na apólice.
Determinada pela decisão de fls. 33/34 a emenda da petição
inicial, de modo a esclarecer-se em concreto e de forma objetiva o erro de fato ocorrido,
ingressou a autora com o aditamento de fls. 37/42, afirmando consistir aquele no fato de
o veículo estar sendo conduzido por terceiro mas nas dependências do hotel, de modo
que abrangido o evento pela cobertura securitária.
É o relatório.
A hipótese é de indeferimento da inicial.
Com efeito, a ação rescisória, pela excepcionalidade do ataque à
coisa julgada que proporciona, é sabidamente demanda de fundamentação estrita,
somente admitida nas situações taxativas descritas em lei e nos rigorosos limites dos
tipos legais descritos como base de rescindibilidade.
Sendo assim, somente se faz admissível se a causa de pedir
articulada for, ao menos em tese, amoldada a uma dessas figuras, sem espaço para a
incidência do brocardo jura novit curia ou para a valorização da descrição fática a
despeito de eventual erronia da qualificação jurídica a ela conferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
E, na espécie dos autos, o que se nota é que os supostos vícios
aventados pela autora nem mesmo hipoteticamente se adequam aos tipos legais
adotados como fundamento da pretensão rescindente.
Como cediço, o erro de fato justificador do ajuizamento de ação
rescisória diz com equívoco da decisão rescindenda no tocante à consideração sobre a
existência ou inexistência de fato, a partir da prova disponível nos autos da demanda
original, como se extrai da letra expressa do art. 966, VIII, do CPC.
Cuida-se, enfim, como define o § 1o do mesmo art. 966, da
admissão pela decisão rescindenda de “...fato inexistente ou quando considerar
inexistente fato efetivamente ocorrido”.
A respeito do erro de fato, transcreve-se a lição de Barbosa
Moreira:
“O que precisa haver é incompatibilidade lógica entre a
conclusão enunciada no dispositivo da sentença e a existência ou a
inexistência do fato, uma ou outra provada nos autos mas porventura não
colhida pela percepção do juiz, que, ao decidir, pura e simplesmente saltou
sobre o ponto, sem feri-lo” (...) “O pensamento da lei é o de que só se
justifica a abertura de via para a rescisão quando seja razoável presumir
que, se houvesse atentado na prova, o juiz não teria julgado no sentido em
que julgou”. (Comentários ao Código de Processo Civil, V Vol., p. 149, Rio
de Janeiro: Forense, 2a edição, 1976).
Por seu turno, ensina Flávio Luiz Yarshell:
“Tratando-se de típico erro de juízo, o reconhecimento do erro
de fato não autoriza nem mesmo em nome das garantias do devido
processo legal, ampla defesa e contraditório a reabertura de dilação
probatória, porque o fato não controvertido e “saltado” pelo julgamento de
mérito rescindendo há que resultar do processo originário, nada havendo,
ao menos em princípio, que acrescer. Em certo sentido, o erro de fato
assemelha-se ao erro material, mas dele se distingue na medida em que a
consideração do fato inexistente ou a desconsideração do fato existente
integram, ainda que indiretamente, o raciocínio desenvolvido pelo juiz.”
(Ação Rescisória Juízos Rescindente e Rescisório, p. 341, São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Malheiros, 2005).
Finalmente, toma-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitidiero:
“O erro de fato que abre oportunidade para a ação rescisória é
o que recai sobre um fato que, em face dos autos, não se duvida existente ou
inexistente. De modo que o erro de fato é o que ressai de um equívoco na
percepção do que está nos autos. Supõe-se a existência ou a inexistência de
um fato em contradição com o que está positivado e claro. A suposição da
existência ou da inexistência do fato, evidenciada na fundamentação da
decisão, deve contrastar com os elementos que se encontram nos autos e ser
verificável mediante o seu exame.
Isso significa que o erro de fato pressupõe duas representações
contraditórias de um mesmo fato: uma constante na decisão e outra contida
nos autos. Se a primeira diverge da que consta nos autos, resolve-se a
divergência em favor da segunda, admitindo-se a rescisão da decisão desde
que a primeira representação não decorra de juízo ou de valoração da
prova, mas de erro de percepção, e que a segunda derive
incontrastavelmente dos autos e não tenha sido controvertida pelas partes.
Tudo isso quer dizer que jamais se pode cogitar de produção de prova para
se tentar demonstrar 'erro de fato'. Na verdade, pensar em prova do erro de
fato significa confessar sua inexistência ou simplesmente admitir que o
processo anterior foi mal instruído.” (Comentários ao Código de Processo
Civil, vol. XV, p. 447, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).
Pois bem, analisada a petição inicial, nota-se que a autora antes
de mais nada não aponta erro de fato algum, não indicando em concreto e de forma
objetiva, a despeito da expressa advertência do Relator, qual o fato inexistente
considerado pelo julgado ou o fato existente desconsiderado.
Mais que isso: o fato ao qual se apega, a direção do veículo
acidentado por terceiro nas dependências do hotel, não foi ignorado pela r. sentença
rescindenda, antes pelo contrário, foi por ela tomado nos exatos termos sustentados pela
aqui autora.
O problema, na verdade, não reside no plano da existência ou
inexistência desse fato, em suposto conflito para com a prova dos autos, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
simplesmente no confronto entre a situação de fato apontada e os termos da apólice, de
modo a se definir pela efetividade ou não da cobertura securitária para o pretenso
sinistro.
Ao fim e ao cabo, portanto, trata-se nada mais nada menos que
questão de hermenêutica contratual, vale dizer, de interpretação do alcance da apólice
no tocante a uma situação de fato que, em essência, é incontroversa (visto que a autora
sustenta que o seguro cobriria acidentes com veículos nas dependências de seu
estabelecimento, ao passo que a r. sentença, acolhendo a tese da seguradora, entendeu
que a garantia especificamente contratada responsabilidade civil garagista - só
abarcaria hipóteses de acidentes ocorridos mediante a condução do veículo por
representantes ou prepostos do hotel).
No que concerne ao outro fundamento invocado para a
rescisória, violação manifesta a norma jurídica (art. 757 do Código Civil), melhor sorte
não assiste à autora, notando-se que curiosamente a despeito da tentativa de roupagem
jurídica diferenciada segue ela falando, aí, exatamente na mesma coisa: a interpretação
dos limites da cobertura contratada.
É necessário contudo distinguir, para efeito de violação de
norma jurídica em sede de ação rescisória, o que seja a negativa de aplicação de uma
regra incidente no caso, ou sua errônea interpretação do ponto de vista jurídico, com o
fenômeno, totalmente distinto, da equivocada apreensão dos fatos necessários à
operação de subsunção à regra jurídica, ou mesmo de equivocada qualificação dos fatos,
quando necessária à guisa de providência antecedente à referida aplicação.
A r. sentença não negou, em momento algum, a
responsabilidade das seguradoras em geral pelos riscos contratados, apenas considerou
inexistir dita contratação no caso concreto, de modo que nem sequer em tese se pode
vislumbrar aí violação de norma jurídica. A discordância da autora para com a decisão
rescindenda, ainda uma vez, reside em plano distinto, o da singela interpretação da
vontade manifestada pelas partes no seguro, justamente para auferir, nos termos do art.
757, quais tenham sido os riscos predeterminados de cobertura assumida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Falta à autora, enfim, interesse de agir, o que justifica o decreto
terminativo imediato, sem a necessidade de processamento da ação rescisória.
Ante o exposto, indefere-se a petição inicial, pondo-se termo
ao processo. Custas pela autora, deixando-se de fixar honorários advocatícios porquanto
não instaurado o contraditório; pelo mesmo motivo, fica autorizado o levantamento do
depósito inicial.
FABIO TABOSA
Relator